Tribunal: TJSP
Processo: 1580680-75.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 - Reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias (art. 485, inc. III, do CPC) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 - Reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias (art. 485, inc. III, do CPC) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.